Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS E DA ACUSAÇÃO. OPERAÇÃO AQUARELA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DE RÉU COM PUNIBILIDADE EXTINTA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. DUPLAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DE LAUDO E GRAVAÇÕES AMBIENTAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FORO PRIVILEGIADO. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADES OU ILEGALIDADES. INEXISTÊNCIA. ABOLITIO CRIMINIS. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. REVISÃO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 545 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TERCEIRA FASE. CRIME DO ARTIGO 89, DA LEI No 8.666/1993. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. COMUNICABILIDADE. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. LEGALIDADE. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DO NE BIS IN IDEM. E DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA MAJORANTE. SANÇÃO PECUNIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFISCO E PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. A perda superveniente do interesse de agir e a consequente inutilidade do recurso de apelação interposto por réu que teve a punibilidade extinta ensejam o não conhecimento do apelo. As novas razões apresentadas por réu que constituiu outro causídico não merecem conhecimento, haja vista o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa. Rejeita-se a preliminar de nulidade por incompetência do juízo, uma vez que na presente ação penal apura-se a prática de crimes de dispensa indevida de licitação, peculato e lavagem de dinheiro, sem conexão com os delitos objeto do inquérito policial federal apontado, de modo que a Justiça Estadual é competente para o julgamento do feito. Descabida a alegada nulidade do laudo pericial e das gravações ambientais, quando ausente prova que indique adulteração nos áudios periciados. O julgador não precisa esmiuçar, apontar e rebater todos os dispositivos invocados, sobretudo quando algumas preliminares se confundem com o mérito, situação que não enseja a supressão de instância. Rejeita-se a preliminar de nulidade por inépcia da denúncia, pois, nos crimes de autoria coletiva, considera-se escusável a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, mostrando-se suficiente a narrativa dos fatos delituosos e a descrição do fato imputado, com elementos suficientes para o exercício da ampla defesa. Não há que falar em conexão ou litispendência, já que, embora haja uma válida conexão probatória entre alguns processos que envolvem os acusados, os magistrados originários entenderam e já se manifestaram acerca da necessidade de se manterem separadas as ações e as sentenças, havendo, tão somente, um compartilhamento das provas, sem ocasionar cerceamento de defesa. Inviável a alegação de cerceamento de defesa, se indeferidos, de forma fundamentada, apenas os requerimentos protelatórios e impertinentes; se não foi constatado prejuízo às partes; se restaram oportunizados aos acusados a ampla defesa e o contraditório, inclusive no tocante às provas compartilhadas de outros processos. Inexiste nulidade nas interceptações telefônicas, uma vez que o magistrado que as autorizou e deferiu a quebra de sigilo observou os requisitos exigidos, além da necessidade da medida, notadamente, porque, em sede de habeas corpus, já havia o afastamento da ilicitude da prova. O surgimento de indícios do envolvimento de outras pessoas nos fatos relatados na denúncia, durante a fase instrutória, não tem o condão de viciar a peça inicial, tampouco as provas colhidas, não cabendo falar em nulidade processual quando não constatado neste processo o envolvimento de pessoas com foro privilegiado nos crimes analisados. Não se verifica nulidade ou vício na busca e apreensão determinada em decisão judicial fundamentada nos diálogos gravados nas interceptações telefônicas e na quebra de sigilo bancário e fiscal, com o intuito de obter elementos de convicção relativos aos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, já que presente fundada razão para o seu deferimento. A despeito da posterior revogação do artigo 89, da Lei no 8.666/1993, constata-se que não houve abolitio criminis de todas as situações previstas na norma revogada, mas apenas de uma das condutas nela descrita (deixar de observar as formalidades), de modo que, em relação às demais, inclusive a do parágrafo único, houve continuidade típico-normativa. Impossível o acolhimento do pleito absolutório, na medida em que as provas coligidas nos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas e laudos periciais, corroborados por outros elementos de convicção, demonstram a prática dos crimes descritos na denúncia. Por outro lado, incabível o decreto condenatório de réu cuja relação com os crimes investigados na Operação Aquarela não restou demonstrada, inequivocamente, no acervo probatório. Deve ser mantida a valoração desfavorável da culpabilidade dos réus condenados pelos crimes de peculato e de dispensa indevida de licitação, já que os motivos peculiares e graves que a fundamentaram não se confundem com a causa de aumento de pena relativa à ocupação de cargo da Administração Pública (artigo 327, § 2o, do Código Penal, e artigo 84, § 2o, da Lei no 8.666/1993). Comprovado que o prejuízo experimentado pela vítima se mostra excessivo, extrapolando, e muito, aquele inerente ao tipo penal, revela-se adequada a valoração negativa das consequências do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a valoração da personalidade prescinde de laudo técnico e pode ser realizada pelo juiz a partir de análise concreta da índole do agente e do seu modo de vida (AgRg no REsp n. 1.628.918/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020. A personalidade dos réus deve ser valorada de forma negativa, já que há elementos concretos e suficientes nos autos que permitem aferir, com clareza e segurança, o desvio comportamental ético, moral e social dos acusados, além da extrema irresponsabilidade, frieza, maldade e insensibilidade que demonstraram no cometimento dos ilícitos e suas consequências. A prática do crime de dispensa indevida de licitação mediante diversos atos preparatórios, meticulosamente calculados e articulados, para a garantia do êxito da empreitada criminosa que perdurou por ao menos 4 anos, justifica a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. Inviável a aplicação do entendimento sumular no 545, do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a inexistência de confissão espontânea, quer parcial, quer qualificada. Nos termos da jurisprudência dominante do e. STJ e do c. STF, o crime de fraude à licitação é instantâneo de efeitos permanentes, de sorte que apenas haverá continuidade delitiva se ocorrem aditivos contratuais com sucessivas prorrogações (Acórdão 1612821, 00559065920078070001, Relator: JAIR SOARES, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Não há como reconhecer a continuidade delitiva em relação a fatos que sequer foram narrados na inicial acusatória. A situação prevista no artigo 84, § 2o, da Lei no 8.666/1993, não se configura como elementar do crime tipificado no artigo 89, razão pela qual, sendo o réu empresário e sem vínculo com a Administração Pública, não há comunicabilidade ou aplicabilidade da referida causa de aumento. Adequada a incidência da pena pecuniária prevista no artigo 89 c/c o artigo 99, § 1o, ambos da Lei no 8.666/1993. Em atenção aos princípios da especialidade e do ne bis in idem, a causa de aumento decorrente da habitualidade, prevista no artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, prevalece em relação à continuidade delitiva. Incabível o afastamento da sanção pecuniária, porquanto, além de razoável e proporcional, está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória. A regra estabelecida pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por ser de natureza processual, deve ter aplicação imediata, inclusive a processos em curso e sentenciados após a vigência da Lei no 11.719/2008 (AgRg nos EREsp n. 1.712.846/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 20/2/2019), motivo pelo qual é indevido o afastamento da reparação mínima pelos danos materiais e morais coletivos fixada na sentença. Deve ser mantido o perdimento e o confisco dos bens, tendo em vista que a r. sentença delimitou tal medida aos cartões e saques apreendidos nos autos, vinculados à ONG CAMINHAR, sabidamente produtos dos crimes descritos na denúncia, notadamente os de lavagem de capitais. Como consequência do parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e do redimensionamento das penas imputadas a cada um dos réus, não há prescrição a ser declarada.